Tribunal: TJBA
Processo: 0000228-18.2010.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000228-18.2010.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EMANUEL SALES RIBEIRO

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, II, III E V DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NÃO CONFIGURADO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, ou ausência de interesse processual, deve haver vício que só possa ser sanado pelo autor ou na ausência de realização de algum ato que acarrete em óbice ao julgamento do feito. Ausência de impulso oficial.

2. A lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, para suprir eventuais faltas, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do CPC, para a configuração do abandono da causa.

3. Apel
ação
a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
0000228-18.2010.8.05.0225
, em que é apelante

CARLOS EMANUEL SALES RIBEIRO
e em que é apelado o
MUNIC
Í
PIO DE SANTA TERESINHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça